Tribunal: TJBA
Processo: 8061966-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061966-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FERNANDA GONCALVES DE OLIVEIRA HENSING Advogado(s): VINICIUS LIMA DE MOURA, MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR QUE OPTOU POR AJUIZAR A DEMANDA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. FACULDADE PREVISTA NO ART. 101, I, DO CDC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA RELATIVA QUE NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de relação de consumo, as regras de competência territorial somente podem ser consideradas absolutas quando isso se der em benefício do consumidor. 2. O art. 101, I, do CDC constitui uma faculdade concedida ao consumidor, não uma imposição, permitindo-lhe escolher o foro que melhor atenda aos seus interesses, dentro dos limites legais. 3. Quando o próprio consumidor opta por ajuizar a ação em foro diverso do seu domicílio, é defeso ao juiz, de ofício, declinar da competência, por força da Súmula 33 do STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 4. No caso em apreço, a declinação de competência de ofício pelo juízo contrariou entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, devendo ser cassada. 5. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8061966-70.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante FERNANDA GONCALVES DE OLIVEIRA HENSING e como Agravado, BANCO ITAUCARD S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora